Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALOR INCONTROVERSO. DEPÓSITO JUDICIAL. EFEITOS DA MORA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – A previsão de quantificação do valor incontroverso contida nos §§ 2o e 3o do art. 330 do CPC não representa autorização para depósito judicial em quantia inferior à contratada em cédula de crédito bancário nem enseja a suspensão de eventuais efeitos decorrentes da mora.

II – A análise da alegada abusividade de cláusulas relativas à taxa de juros contratada demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar.

III – Agravo de instrumento desprovido.